Tribunal: TJSP
Processo: 1004307-80.2015.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Alegação de obscuridade quanto à incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre os lucros cessantes. O valor da venda do imóvel deve ser atualizado monetariamente desde a celebração do contrato

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Alegação de obscuridade quanto à incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre os lucros cessantes. O valor da venda do imóvel deve ser atualizado monetariamente desde a celebração do contrato pelas partes até a data do pagamento da indenização, apurando-se a porcentagem devida de 0,5%, cujo valor será acrescido dos juros de mora desde a citação, até a liquidação final. Vício sanado.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004307-80.2015.8.26.0704/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes
MINULO
EMPREENDIMENTOS
S/A
e
SÂNDALO
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., são embargados ROBERTO
CHIAMULERA e REGINA MARIA DE LUCCA CHIAMULERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004307-80.2015.8.26.0704/50000 -Voto no 18223fc
2
Embargos de Declaração no 1004307-80.2015.8.26.0704/50000
Comarca: São Paulo (3a Vara Cível Foro Regional XV -
Butantã).
Embargante: Minulo Empreendimento Ltda. e outro.
Embargado: Roberto Chiamulera e outra.
Voto no 18.223
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Alegação de obscuridade quanto à incidência da correção
monetária e dos juros de mora sobre os lucros cessantes. O
valor da venda do imóvel deve ser atualizado
monetariamente desde a celebração do contrato pelas partes
até a data do pagamento da indenização, apurando-se a
porcentagem devida de 0,5%, cujo valor será acrescido dos
juros de mora desde a citação, até a liquidação final. Vício
sanado. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
São aclaratórios contra a decisão colegiada de fls.
424/434 que deu parcial provimento ao recurso interposto pelas rés para
julgar improcedente o pedido de restituição dos valores pagos a título de
assessoria técnico-imobiliária e reduzir a indenização por lucros
cessantes para o equivalente a 0,5% (meio por cento) do preço
atualizado do contrato, entre a data prevista para conclusão das obras,
adida do prazo de tolerância, até a efetiva imissão na posse pelos
adquirentes.
Outrossim, deu parcial provimento ao apelo dos
autores para determinar a substituição do INCC pelo IGP-M após
vencido o prazo de tolerância, operando-se a restituição da diferença aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004307-80.2015.8.26.0704/50000 -Voto no 18223fc
3
compradores.
Inalterada a sucumbência diante do sucesso parcial
dos recursos, sem majorar os honorários advocatícios, na forma do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois compensados, de
acordo com o artigo 21 do CPC/1973, vigente à época.
Apontam as embargantes obscuridade no V.
Acórdão quanto à incidência da correção monetária e dos juros de mora
sobre os lucros cessantes.
Despacho a fl. 05.
Recurso sem resposta.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas
sim, integrativo ou aclaratório.
No caso em apreço, a sentença condenou as rés ao
pagamento de “indenização dos danos materiais por valor
correspondente a oito décimos percentuais (0,8%) do preço de venda
(fls. 34, "VV: R$ 597.000,00), com correção monetária pelos índices
previstos no instrumento do contrato (fls. 34/59), tudo com juros de um
por cento (01%) ao mês, estes contados da citação (fls. 185 e 186, 17 de
julho de 2015)”.
O recurso interposto pelas rés foi parcialmente
provido para, além de julgar improcedente o pedido de restituição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004307-80.2015.8.26.0704/50000 -Voto no 18223fc
4
valores pagos a título de assessoria técnico-imobiliária, reduzir a
indenização por lucros cessantes para o equivalente a 0,5% (meio por
cento) do preço atualizado do contrato, entre a data prevista para
conclusão das obras, adida do prazo de tolerância, até a efetiva imissão
na posse pelos adquirentes.
A fim de aclarar o v. aresto, tem-se que o preço do
imóvel deve ser atualizado monetariamente desde a celebração do
contrato pelas partes até a data do pagamento da indenização, apurando-
se a porcentagem devida de 0,5%, a ser acrescido dos juros de mora
desde a citação, até a liquidação final.
Pelo exposto, ACOLHO os embargos de declaração
para sanar a obscuridade apontado, contudo, sem efeitos modificativos.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR